Tribunal: TJES
Processo: 0007362-41.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007362-41.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR HUGO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS INADEQUADAMENTE VALORADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 731 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a redução da pena-base por ausência de fundamentação idônea quanto aos vetores da culpabilidade, circunstâncias e quantidade e natureza das drogas, além da isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada à luz dos critérios do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais no âmbito do recurso criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e específica, apta a demonstrar que as circunstâncias judiciais avaliadas extrapolam o desvalor inerente ao tipo penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A valoração negativa da culpabilidade, fundada na suposta premeditação do crime, não se sustenta, por ausência de elementos nos autos que demonstrem planejamento deliberado.

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime com base em sua prática em via pública se revela inadequada, pois não constitui fator agravante no contexto do tráfico, ainda mais quando o delito ocorreu às 22h, fora do horário de maior circulação.

6. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (crack, maconha e cocaína) justificam, por si, a exasperação da pena, sendo válida a valoração negativa da natureza e quantidade da droga.

7. A fixação da pena-base deve observar a proporcionalidade, sem que haja direito subjetivo a uma fração específica para cada circunstância, exigindo-se apenas motivação adequada.

8. O pedido de isenção das custas processuais deve ser submetido ao juízo da execução penal, competente para verificar os requisitos da gratuidade de justiça, nos termos da jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e específica quanto a cada circunstância judicial negativamente valorada.

2. A premeditação do delito deve estar demonstrada nos autos para justificar o aumento da pena pela culpabilidade.

3. A prática do tráfico em via pública, por si só, não autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.

4. O juízo da execução penal é o competente para analisar o pedido de isenção das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 59; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 909.358/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VITOR HUGO PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 731 (setecentos e trinta e um) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que a exasperação da pena-base se deu de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade, circunstâncias do crime e quantidade e natureza dos entorpecentes.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena fixada, bem como a concessão da isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 12470662), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 12917926), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VITOR HUGO PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 731 (setecentos e trinta e um) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que a exasperação da pena-base se deu de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade, circunstâncias do crime e quantidade e natureza dos entorpecentes.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena fixada, bem como a concessão da isenção do pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 21/08/2022, por volta das 22h, na Rua Rio de Janeiro, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, policiais militares receberam a denúncia de que um indivíduo estava traficando drogas na referida localidade.

Ao chegarem no local, visualizaram o acusado na companhia de outro indivíduo que, ao perceberem a presença dos agentes, empreenderam fuga, contudo, foram abordados pelos policiais.

Em busca pessoal, os policiais localizaram na posse do acusado 180 (cento e oitenta) pedras de crack, 35 (trinta e cinco) buchas de maconha, 16 (dezesseis) pinos de cocaína, 8 (oito) papelotes de cocaína e a quantia de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) em espécie.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão e laudo químico, enquanto a autoria foi comprovada por meio dos depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão dos entorpecentes, além da própria confissão judicial do acusado.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base em 7 (sete) anos, 3 (três) meses, e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 731 (setecentos e trinta) e um dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade, circunstâncias e natureza e quantidade da droga, sob os seguintes fundamentos:

A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada no que diz respeito a comercialização das drogas. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente; o réu é possuidor de maus antecedentes, em razão dos autos de n° 0020534-69.2016.8.13.0194 (data do fato: 15/04/2016; data do trânsito em julgado: 18/10/2017), contudo deixo para valorar apenas na segunda fase, a fim de se evitar o bis in idem; não há elementos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos. O mesmo pode ser dito do motivo do crime; no tocante às
circunstâncias
do crime, valoro-a negativamente, eis que o acusado traficava em via pública, durante o dia e a vista de todos, ensejando maior reprovabilidade da conduta; Com relação à
quantidade
da substância, entendo que esta pode ser considerada uma quantia expressiva, eis que foi apreendido com o acusado: 180 (cento e oitenta) pedras de crack, 35 (trinta e cinco) buchas de maconha, 16 (dezesseis) pinos de cocaína; do mesmo modo é a
natureza
da substância, tenho que a mesma deve ser valorada negativamente levando em consideração a quantidade de droga apreendida, uma vez que extrapola o a normatividade do tipo penal; as consequências do crime, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal. Por fim, anoto que não há como se valorar o comportamento da vítima, que se trata da coletividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos.

Com efeito, é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022)

Em relação à culpabilidade, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, inexiste elemento nos autos que apontem que o crime foi praticado “
de maneira planejada ou premeditada”
, embora a premeditação sirva como fundamento para exasperação da pena-base, tal circunstância não restou devidamente demonstrada nos autos.

Da mesma forma, no tocante às circunstâncias, o fato de o crime ter sido praticado em via pública é circunstância neutra em relação à prática do crime de tráfico, sobretudo se considerar que não foi praticado durante o dia, mas sim às 22h, quando não há mais transeuntes.

No tocante à natureza e quantidade de entorpecentes, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que a apreensão de aproximadamente 100 g (cem gramas) de entorpecentes variados como crack, maconha e cocaína não pode ser considerada “pouca expressiva”, autorizando o aumento da pena-base.

Sobre a fração de exasperação que deve incidir em decorrência de cada circunstância judicial avaliada, cumpre rememorar que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg nos EDcl no HC n. 909.358/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Feitas tais considerações, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, acertada a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, resta a pena definitiva fixada em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Mantenho o regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Por fim, no que se refere ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

É como voto.